Tribunal: STF
Processo: Rcl 55450
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tamboré Serviços Ltda. em face de decisão da 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, proferida nos Autos nº 1000242-38.2020.5.02.0202. A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 48, sob minha relatoria.   



    2. No caso, a parte reclamante volta-se contra a orientação constante em ata de audiência na qual a autoridade reclamada se comprometeu a analisar o pedido de reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para apreciação da matéria dos autos quando da prolação da sentença. Nota-se que, até o presente momento, não foi proferida nos autos qualquer decisão judicial, estando o feito ainda em fase de instrução, tendo sido realizada tão somente a colheita dos depoimentos do ora reclamante e das testemunhas.



    3. Nesse contexto, o presente feito é manifestamente inviável, tendo em conta que não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado (ata de audiência) e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.  



    4. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.



    5. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.  



    Publique-se.   



          Brasília, 13 de setembro de 2022.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator